Tribunal: STF
Processo: ARE 1397666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MULTA ADMINISTRATIVA - EMISSORA DE TELEVISÃO SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA ESTADO DE SÃO PAULO - Pretensão de desconstituir multa aplicada à emissora de televisão pelo conteúdo transmitido em programa humorístico - Episódio do “cãodomblé” veiculado no Programa “Sensacionalista” do Multishow com a utilização de animal com comportamentos humanos em referência aos praticantes da religião de matriz africana - Processo administrativo que observou os requisitos legais, facultou o contraditório e a ampla defesa, estando formalmente em ordem - Imputação de conduta constrangedora e vexatória para a população afrodescendente, nos termos do art. 2º, VIII, da Lei Estadual nº 14.187/2010 (Lei Contra Discriminação Racial) - Impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário - Aplicação de multa, no exercício regular do poder de polícia, voltada a coibir comportamentos proibidos - Penalidade aplicada nos termos da lei, observada a proporcionalidade e razoabilidade - Liberdade artística e de expressão que não são direitos absolutos e cedem espaço ao princípio da não discriminação de raça e cor - Necessidade de proteção especial às religiões de origem africanas, historicamente perseguidas - Precedentes do C. STF - Manutenção do processo administrativo, que culminou na aplicação de multa de R$ 88.803,75 (3.000 UFESPs) - Sentença reformada. APELO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 3º, inciso IV; 5º, incisos IV, IX e XIV; 220, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente